Tribunal: TJDFT
Processo: 0710081-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710081-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA CELIA SILVA FERREIRA LIMA D E S P A C H O Verifica-se nas contrarrazões de ID 26803826, que a parte agravada não impugnou os fundamentos do Agravo Interno, interposto em face da decisão de ID 24808870, que não conheceu do Agravo de Instrumento. Assim, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o Agravo Interno. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator